Tribunal: CARF
Processo: 16327.001379/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRADA MARCIO CANUTO NATAL
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001379/2008-98
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.844 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE
GUARIBA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2003
COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS. INCIDÊNCIA.
Fixada pelo STJ a tese de que não incide a Contribuição para o PIS/PASEP
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, na sistemática
prevista no artigo 543C do antigo CPC (atual artigo 1036 e seguintes do novo
CPC, veiculado pela Lei no 13.105/2015), tal entendimento é de observância
obrigatória por este tribunal administrativo, tendo em vista o artigo 62, § 2o do
Anexo II do Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a título
de PIS, poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato
cooperativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial. No mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido
pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar provimento ao
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Andrada Márcio Canuto Natal (relator), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Jorge Olmiro Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001379/2008-98
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello.
Relatório
Trata o presente processo de lançamentos de ofício de PIS e Cofins relativos ao
ano-calendário de 2003. O contribuinte informou as duas contribuições em sua DIPJ, porém não
as declarou em DCTF e nem efetuou o pagamento correspondente.
Impugnado o lançamento, a 8a Turma da DRJ/São Paulo, julgou o lançamento
parcialmente procedente. Cancelou os lançamentos das duas contribuições no que se referem aos
fatos geradores de janeiro a abril/2003 em decorrência de lançamento efetuado em duplicidade
com outro processo. Quanto ao mérito dos demais fatos geradores, em relação à Cofins declarou
a definitividade do lançamento e não conheceu da impugnação por concomitância da discussão
com ação judicial. Quanto ao PIS julgou procedente o lançamento.
Apresentado recurso voluntário, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara, proferiu o
acórdão no 3401-005.994, de 27/03/2019, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
PROCESSO
JUDICIAL.
CONCOMITÃNCIA DE OBJETO. RENÚNICA À VIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA CARF 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF n. 1).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PIS. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN.
RESP N. 973.733/SC.
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I do
CTN, conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC, na
sistemática do art. 543-C do CPC (atual artigo 1036 e seguintes do novo CPC,
veiculado pela Lei no 13.105/2015), e, portanto, de observância obrigatória por
este tribunal administrativo, tendo em vista o art. 62, § 2o do Anexo II do
Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. No
entanto, existindo pagamento, aplica-se a regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4o, do mesmo CTN.
PIS. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO
DERIVADO
DOS
REsp
no
1.141.667/RS
e
no
1.164.716/MG.
OBSERVÂNCIA PELO CARF.
Fixada pelo STJ a tese de que não incide a Contribuição para o PIS/PASEP
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas, na sistemática
prevista no artigo 543-C do antigo CPC (atual artigo 1036 e seguintes do novo
CPC, veiculado pela Lei no 13.105/2015), tal entendimento é de observância
obrigatória por este tribunal administrativo, tendo em vista o artigo 62, § 2o do
Anexo II do Regimento Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015.
Em síntese, a turma julgadora, manteve a definitividade do lançamento em relação
à Cofins, em razão da concomitância da discussão com ação judicial, e, quanto ao PIS, manteve
o entendimento do acórdão da DRJ/São Paulo de que não houve transcurso do prazo decadencial,
mas deu provimento ao recurso voluntário, por entender aplicável ao caso a não incidência da
tributação do PIS sobre os atos cooperativos, em razão das decisões do STJ nos REsp no
1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, proferidas no regime dos recursos repetitivos previsto no art.
543-C do antigo CPC.
Em face desta decisão, a Fazenda Nacional apresentou recurso especial de
divergência, defendendo a não aplicação do entendimento acima exposto em relação aos atos
cooperativos praticados por uma cooperativa de crédito.
Despacho de admissibilidade, aprovado pelo presidente da 4a Câmara da 3a Seção
de Julgamento do CARF, deu seguimento ao recurso especial fazendário.
Em contrarrazões, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial e,
caso conhecido, o seu improvimento.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal – Relator.
O recurso especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos formais e materiais ao seu conhecimento.
Inicialmente, o contribuinte pede o não conhecimento do recurso especial pelo
fato de que aplicou a tese proferida no regime dos recursos repetitivos, pelo STJ e que, nesta
circunstância não é cabível o conhecimento do recurso.
Ocorre que essa é justamente a questão divergente a ser analisada. Enquanto o
acórdão recorrido entendeu aplicável a não tributação do PIS e da Cofins, sobre atos
cooperativos praticados por uma cooperativa de crédito, em razão das decisões do STJ nos REsp
no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, proferidas no regime dos recursos repetitivos previsto no
art. 543-C do antigo CPC, o acórdão paradigma no 9303-007.490, de 16/09/2018, entendeu que a
tese firmada nos repetitivos não seria aplicável às cooperativas de crédito. Transcrevo abaixo um
parágrafo do acórdão paradigma em que fica evidente a divergência:
(...)
Frente ao exposto, máxima vênia, divirjo do eminente Conselheiro Demes
Brito, que no Acórdão 9303-005.786, de 20/09/2017, aplicou à sociedade cooperativa
naqueles autos (PA 01/01/2002 a 31/12/2004) o entendimento expresso nos
Recursos Especiais 1.164.716 e 1.141.667, julgados sob o rito dos recursos
repetitivos. Com o devido respeito, entendo que eles não se aplicam tratando-se
de sociedade cooperativa de crédito, mormente no período objeto da exação.
(...)
O contribuinte também defende o não conhecimento do recurso especial
fazendário, adicionando o argumento de que ele detém provimento judicial definitivo no
processo no 0006920-36.2016.4.03.6102, que lhe garantiria a não incidência do PIS sobre os seus
atos cooperativos. Ocorre que esta matéria não foi submetida às instâncias administrativas
anteriores e, não cabe aqui, em sede de julgamento de recurso especial de divergência, a
verificação do alcance do referido provimento judicial em relação aos fatos geradores constantes
do presente processo. Entendo que esta turma julgadora deva prosseguir com o julgamento da
matéria controvertida, e, independente da solução a ela dada, obviamente que o alcance do
provimento judicial deve ser analisado pela unidade administrativa de origem, aplicando-o ao
presente caso, se procedente a afirmativa do contribuinte.
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Portanto, conheço do recurso especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Inicialmente cumpre lembrar que o art. 22, § 1o da Lei no 8.212/91 equiparou as
cooperativas de crédito a uma instituição financeira. Assim o arcabouço jurídico tributário das
cooperativas de créditos é ligeiramente distinto das cooperativas comuns.
O acórdão recorrido, ao dar provimento ao recurso voluntário apresentado pelo
contribuinte, o fez com supedâneo no julgamento do STJ, nos RESP no 1.164.716 e 1.141.667,
que teriam decidido que não são tributados os atos cooperativos. Como esses julgamentos foram
realizados na sistemática dos recursos repetitivos, indubitavelmente, essa turma de julgamento
teria que aplicar aquele entendimento. Porém filio-me entre aqueles que entendem que esses
julgados não alcançam as cooperativas financeiras.
Para assentar este entendimento, importante relembrar o que decidiu o STF, sobre
a possibilidade de tributação dos atos cooperativos, no julgamento do RE 599.362, na sistemática
de repercussão geral:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da Constituição Federal.
Adequado tratamento tributário. Inexistência de imunidade ou de não incidência com
relação ao ato cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária. PIS/PASEP.
Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido ao ato
cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato cooperativo, e não aos
tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato cooperativo
ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada para tanto. O
texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo não incidência de
tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição direito subjetivo das
cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere na órbita
da opção política do legislador. Até que sobrevenha a lei complementar que definirá
esse adequado tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve,
com relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento gravoso
ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as peculiaridades das
cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza de lei
ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem nada referir
quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou não na materialidade
de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do fato na norma de incidência
específica, em cada caso concreto, dirá.
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com terceiros –
contratação de serviços ou vendas de produtos - não surge como mera intermediária de
trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade autônoma, com personalidade
jurídica própria, distinta da dos trabalhadores associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social, que
tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho tratamento
tributário privilegiado, uma vez que está expressamente consignado na
Constituição que a seguridade social “será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos conferida pelo
art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual insuficiência de normas
concedendo exclusões e deduções de receitas da base de cálculo da contribuição ao PIS
não pode ser tida como violadora do mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as cooperativas,
de acordo com as características de cada segmento do cooperativismo e com a maior ou
a menor necessidade de fomento dessa ou daquela atividade econômica. O que não se
admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá provimento para
declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre os atos (negócios jurídicos)
praticados pela impetrante com terceiros tomadores de serviço, objeto da
impetração.(Destaquei)

Veja que no item 4 acima destacado, a suprema corte entendeu que o art. 79 da
Lei no 5.764/71 não dá suporte para a não tributação dos atos cooperativos. Conclui o item que
“Se essa definição repercutirá ou não na materialidade de cada espécie tributária, só a
análise da subsunção do fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto,
dirá”.
Esse julgamento do STF deu se em 06/11/2014, e de forma clara disse que não é
inconstitucional tributar o ato cooperativo.
Então o STJ analisando caso específico de atos cooperativos concluiu que os atos
cooperativos típicos, mais especificamente aqueles submetidos ao julgamento, não poderiam ser
tributados, pois havia ali um caso de não incidência tributária por força da lei. Olha como se deu
aqueles julgamentos do STJ:

Repetitivo do STJ 1141667 e 1164716 julgados em 27/4/2016.

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS
NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 543-C
DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem
mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticados entre
as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si
quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E, ainda, em seu parág.
único, alerta que o ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato cooperativo
típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre seus próprios
associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das contribuições
destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS sobre os
atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008 do
STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS
sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.

Observo que no RE 1164716 - MG, o caso tratava-se da "Cooperativa dos
Instrutores de Formação Profissional e Promoção Social Rural Ltda - COOPIFOR". E no RE
1141667 a parte era "Cooperativa dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caé Ltda -
ECOCITRUS". O tipo dessas cooperativas em nada se assemelham com uma cooperativa de
crédito, pois sabemos que estas últimas tem toda uma regulamentação diferenciada, inclusive a
nível de Constituição Federal.
Na ementa dos repetitivos chama atenção o seu item 3, que faz referência aos atos
cooperativos de que trata o presente processo. Assim, não é possível ter certeza de que se o STJ
analisar os atos cooperativos de uma Cooperativa de Crédito se iriam chegar à mesma conclusão
que "tratam-se de atos cooperativos típicos" e que não sofreriam a incidência do PIS e da Cofins.
Ressalto ainda que participei e acompanhei o ilustre relator Jorge Olmiro Lock
Freire, no acórdão paradigma no 9303-007.490, de forma que transcrevo abaixo parte do seu
voto, também como razão de decidir.
Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

(...)
A natureza das cooperativas de crédito tem matriz constitucional. E a redação
antiga e a atual (dada pela EC 40/2003) do art. 192, deixam isso expresso:
Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será
regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
VIII – o funcionamento das cooperativas de crédito e os requisitos para que possam
ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das instituições
financeiras.
Redação dada pela EC 40/2003:
"Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, em todas
as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, será regulado por
leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do capital estrangeiro
nas instituições que o integram."
Dúvida não resta, por conseguinte, que as cooperativas de crédito tem natureza
de instituição financeira nos termos da Lei que regula o sistema financeiro nacional
(Lei 4.595/64), conforme dispõe seus art. 7o, I, 16, e arts. 17, § 1o do art. 18 e art. 40,
abaixo transcritos:
SEÇÃO IV Das instituições financeiras privadas
Art. 7o Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionarão as seguintes Comissões
Consultivas:
I - Bancárias, constituída de representantes:
...
16- das Cooperativas que operam em crédito.
Capítulo IV
Das Instituições Financeiras
Seção I
Da caracterização e subordinação
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas
neste artigo, de forma permanente ou eventual.
Art. 18. As instituições financeiras somente poderão funcionar no País mediante prévia
autorização do Banco Central da República do Brasil ou decreto do Poder Executivo,
quando forem estrangeiras.
Fl. 830
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

§ 1o Além dos estabelecimentos bancários oficiais ou privados, das sociedades de
crédito, financiamento e investimentos, das caixas econômicas e das cooperativas de
crédito ou a seção de crédito das cooperativas que a tenham, também se subordinam às
disposições e disciplina desta lei no que for aplicável, as bolsas de valores, companhias
de seguros e de capitalização, as sociedades que efetuam distribuição de prêmios em
imóveis, mercadorias ou dinheiro, mediante sorteio de títulos de sua emissão ou por
qualquer forma, e as pessoas físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou de
terceiros, atividade relacionada com a compra e venda de ações e outros quaisquer
títulos, realizando nos mercados financeiros e de capitais operações ou serviços de
natureza dos executados pelas instituições financeiras.
Art. 40. As cooperativas de crédito não poderão conceder empréstimos senão a seus
cooperados com mais de 30 dias de inscrição.
Parágrafo único. Aplica-se às seções de crédito das cooperativas, em qualquer tipo o
disposto neste artigo.”
Como toda instituição financeiras, seus atos são regulados pelo Banco Central
do Brasil, em especial a Resolução CMN/BACEN no 3.321, de 2005.
De outro turno, as instituições financeiras, portanto as sociedades cooperativas
de crédito, foram expressamente erigidas à condição de contribuinte por força do art.
72 do ADCT.
"Art. 72. Integram o Fundo Social de Emergência: (Incluído pela Emenda
Constitucional de Revisão 1/1994)
III – a parcela do produto da arrecadação resultante da elevação da alíquota da
contribuição social sobre o lucro dos contribuintes a que se refere o § 1o do Art. 22 da
Lei no 8.212. de 24 de julho de 1991, a qual, nos exercícios financeiros de 1994 e
1995, bem assim no período de 1 2 de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997, passa a
ser de trinta por cento, sujeita a alteração por lei ordinária, mantidas as demais normas
da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988; (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 10. de 1996)
(..)
V – a parcela do produto da arrecadação da contribuição de que trata a Lei
Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, devida pelas pessoas jurídicas a que
se refere o inciso III deste artigo, a qual será calculada, nos exercícios financeiros de
1994 a 1995, bem assim nos períodos de 1o de janeiro de 1996 a 30 de junho de 1997 e
de 1o de julho de 1997 a 31 de dezembro de 1999, mediante a aplicação da alíquota de
setenta e cinco centésimos por cento, sujeita a alteração por lei ordinária posterior, sobre
a receita bruta operacional, como definida na legislação do imposto sobre renda e
proventos de qualquer natureza. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 17, de
1997)"
A norma constitucional prevê, assim, claramente a incidência do PIS sobre a
receita operacional das pessoas jurídicas elencadas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991, dentre as quais figuram as cooperativas de crédito, tal como se lê abaixo:
"Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
...
§ 1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
Fl. 831
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de
crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros
privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das
contribuições referidas neste artigo e no art. 23, e devida a contribuição adicional de
2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no
inciso I deste artigo.
O sujeito passivo, como nos vários casos em que me debrucei, restringe-se a
vetusta alegação de que os atos cooperativos não são tributados, e ponto, como se
todas as cooperativas tivessem a mesma natureza, independentemente de provar quais
atos são e quais não são cooperativos. Mas não concordo com essa tese, pois assim
como o legislador constituinte, também o ordinário delas tratou sua tributação de
forma distinta das demais cooperativas.
Portanto, a sociedade cooperativa de crédito é considerada instituição
financeira. Resta analisar o que a legislação especifica quanto à contribuição para o
PIS e Cofins das instituições financeiras, no período objeto do lançamento. A Lei
9.701 de 17.11.1998 assim estabeleceu em seu art. 1o:
“Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art.
22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
(......)”
Em relação ao cálculo da contribuição em foco, a MP no 1617/1997 e reedições,
convertidas na Lei no 9.701/1998, por seu turno, estabeleceu as seguintes exclusões:
Art. 1o. Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no § 12 do art.
22 da Lei n 2 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as seguintes exclusões ou
deduções da receita bruta operacional auferida no mês:
I – reversões de provisões operacionais e recuperações de créditos baixados como
prejuízo, que não representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da
avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio liquido e os lucros e dividendos
derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido
computados como receita;
II – valores correspondentes a diferenças positivas decorrentes de variações nos ativos
objetos dos contratos, no caso de operações de "swap" ainda não liquidadas;
III – no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de credito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de
títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de
crédito:
a) despesas de captação em operações realizadas no mercado interfinanceiro, inclusive
com títulos públicos;
b) encargos com obrigações por refinanciamentos, empréstimos e repasses de recursos
de órgãos e instituições oficiais;
c) despesas de câmbio;
Fl. 832
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

d) despesas de arrendamento mercantil, restritas a empresas e instituições arrendadoras;
e) despesas de operações especiais por conta e ordem do Tesouro Nacional
As normas do ordenamento jurídico anterior, que estabeleciam a incidência do
PIS na alíquota de 1 % sobre a folha de salários (atos praticados com associados) e na
alíquota de 0,65 % da receita operacional bruta (atos praticados com não-associados),
tornaram-se inaplicáveis no período de vigência das regras estabelecidas pelo Fundo
Social de Emergência.
Como se observa, com a promulgação das Emendas Constitucionais no 01/1994,
10/1996 e 17/1997, o legislador deliberou criar o Fundo Social de Emergência, uma
situação atípica e contingencial, como o próprio nome diz, estabelecendo, em caráter
temporário, a incidência do PIS sobre a receita bruta operacional das cooperativas de
crédito e demais instituições financeiras. Dessa forma, a legislação anterior não foi
recepcionada pelas novas regras constitucionais, por incompatível com as alterações
promovidas pelas Emendas Constitucionais n° 01, de 1994, 10, de 1996 e 17, de 1997.
Desse modo, no tocante às cooperativas de crédito, a ECR n° 01, de 1994
instituiu, para os fatos geradores ocorridos a partir de julho de 1994, a incidência do
PIS na alíquota de 0,75 % da receita bruta operacional, revogando, de forma tácita,
durante a vigência do Fundo Social de Emergência, a incidência do PIS sobre a folha
de salários na alíquota de 1%, estabelecida pela legislação anterior.
Essa alteração foi ratificada com a publicação da MP n° 1.212, de 28 de
novembro de 1995, que, ao estabelecer as hipóteses de incidência do PIS para as
pessoas jurídicas em geral, excluiu expressamente de seu alcance, em seu art. 12, as
instituições financeiras (aí incluídas as cooperativas de crédito), remetendo-as à
legislação específica (EC n°01/94):
Art. 12. O disposto nesta Medida Provisória não se aplica às pessoas jurídicas de que
trata o § 1o do art. 22 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991, que para fins de
determinação da contribuição para o PIS/PASEP observarão legislação específica.
A citada MP no 1.212, de 1995, editada em consequência da suspensão pelo
Senado Federal dos Decretos-lei nos 2.445 e 2.449, ambos de 1988, foi reeditada
sucessivamente até sua conversão na Lei no 9.715, de 1998.
De sua feita, as cooperativas de crédito, assim como as demais instituições
financeiras estavam isentas de COFINS, nos moldes do art. 6o da LC 70/91.
Entretanto, o conceito de faturamento foi alterado a partir da vigência da Lei no
9.718/1998, ampliando o campo de incidência do PIS/PASEP e da Cofins.
De acordo com os arts. 2° e 3° da Lei 9.718/99, abaixo transcrito, o conceito de
receita bruta passou a englobar a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevante o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada. Assim, a partir de 01/02/1999, a base de cálculo dessas contribuições passou
a ser a totalidade das receitas auferidas, independentemente desta ser oriunda de ato
cooperativo, sendo, contudo, permitidas algumas exclusões e deduções (§ 2 do art. 3°).
Veja-se o teor das referidas normas;
Art 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COF1NS, devidas pelas pessoas jurídicas
de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento, observadas a
legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Fl. 833
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Art.3° O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil
adotada para as receitas.
...
§ 5o - Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no §12 do art. 22 da Lei n2 8.212, de
24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COF1NS, as mesmas exclusões
e deduções facultadas para fins de determinação da base de cálculo da contribuição para
o PIS/PASEP.
§ 6° - Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991, além
das exclusões e deduções mencionadas no parágrafo anterior, poderão excluir ou
deduzir:
No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de
direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operação de hedge;
Acrescente-se que, no caso específico das sociedades cooperativas de crédito, e
demais instituições financeiras, há autorização para dedução de outros valores da
receita bruta mensal para a determinação a base de cálculo das contribuições (§ 5° do
art. 3° da Lei n° 9.718, de 1998), que está regulamentado pelos artigos 10 e 26 do
Decreto n°4.524, de 17 de dezembro de 2002.
Assim, em virtude das alterações introduzidas pela Lei no 9.718/1998, na
apuração da base de cálculo da Contribuição para o PIS e da Cofins, as Sociedades
Cooperativas de Crédito passaram a recolher as citadas contribuições sobre a sua
receita bruta, independentemente de ser oriunda de ato cooperativo ou não
cooperativo. Donde conclui-se que a sociedade cooperativa de crédito, na condição de
instituição financeira, é contribuinte da contribuição para o PIS e da Cofins, nos
moldes determinados expressamente pela legislação referenciada.
Portanto, resta prejudicada a análise quanto a não tributação sobre os atos
cooperativos. Na verdade, é irrelevante para as sociedades cooperativas de crédito, a
distinção entre atos cooperativos e não cooperativos, para fins de tributação do
PIS/COFINS, face a legislação vigente.
E o entendimento ora esposado não dissente da antiga jurisprudência desta
Turma.
Acórdão no 9303003.270
Fl. 834
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. PERÍODOS DE APURAÇÃO A PARTIR
DE FEVEREIRO DE 1999. ISENÇÃO. REVOGAÇÃO. INCIDÊNCIA. EXCLUSÕES
NA BASE DE CÁLCULO. A isenção da COFINS relativa às cooperativas de crédito,
concedida pelo parágrafo único do art. 11 da Lei Complementar no 70/91, foi revogada
tacitamente pela Lei no 9.718/98, com efeitos a partir de fevereiro de 1999, mês a partir
do qual Contribuição passou a incidir sobre o faturamento ou receita bruta definido pelo
art. 3o da referida Lei, com as deduções específicas estabelecidas no § 6o desse artigo.
Nos termos da Lei no 10.676/2003, também poderão ser deduzidas da base de cálculo, a
partir de novembro de 1999, as sobras apuradas na Demonstração do Resultado do
Exercício, limitadas ao valor destinado para a constituição do Fundo de Reserva
(FATES) e do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (RATES), previstos
no art. 28 da Lei no 5.764/71. Recurso Especial do Contribuinte Negado. (Redator
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres j. 04/02/2015)
Frente ao exposto, máxima vênia, divirjo do eminente Conselheiro Demes
Brito, que no Acórdão 9303-005.786, de 20/09/2017, aplicou à sociedade cooperativa
naqueles autos (PA 01/01/2002 a 31/12/2004) o entendimento expresso nos Recursos
Especiais 1.164.716 e 1.141.667, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Com o
devido respeito, entendo que eles não se aplicam tratando-se de sociedade cooperativa
de crédito, mormente no período objeto da exação.
(...)
Porém, mesmo entendendo pela possibilidade de tributação dos atos cooperativos,
há que se reconhecer que, por força do art. 30 da Lei no 11.051/2004, a partir do fato gerador de
12/2004, os atos cooperativos das cooperativas de crédito poderão ser excluídos da base de
cálculo do PIS.
Lei 11.051/2004:
Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores devidos a título
de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de cálculo os ingressos
decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura.

Como os fatos geradores do presente processo são anteriores a 12/2004, voto por
dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Andrada Márcio Canuto Natal
Voto Vencedor

Conselheira Tatiana Midori Migiyama – redatora designada

Fl. 835
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Primeiramente, peço vênia ao ilustre relator para expor o entendimento firmado
pelos conselheiros que divergiram de seu entendimento – o que, nesse julgamento, prevaleceu,
nos termos do art. 19-E da Lei no 10.522/02:
“Art. 19-E. Em caso de empate no julgamento do processo administrativo de
determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de
qualidade a que se refere o § 9o do art. 25 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, resolvendo-se favoravelmente ao contribuinte.”

Sendo assim, quanto ao mérito trazido em recurso fazendário, qual seja, se haveria
ou não incidência da tributação do PIS sobre os atos cooperativos, em razão das decisões do STJ
nos REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, proferidas no regime dos recursos repetitivos
previsto no art. 543-C do antigo CPC, sem delongas, manifestamos nossa concordância com o
voto constante do acórdão recorrido da lavra do nobre conselheiro Rosaldo Trevisan. O que,
peço licença para transcrever parte:
“[...]
No mérito, em relação à incidência de Contribuição para o PIS/PASEP sobre
atos chamados “cooperativos”, entre a cooperativa e os cooperados, cabe
destacar que a autuação colaciona excertos da Lei no 9.718/1998, que rege a
contribuição, dando conta de que a tributação tem por base o faturamento
(totalidade das receitas auferidas), e que, no caso de pessoas jurídicas
referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212/1991 (entre as quais as
cooperativas de crédito), são admitidas as deduções ali referidas:
“Art. 3o (...)
(...)
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, serão admitidas, para os efeitos da COFINS, as
mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da base de
cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 5o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP
e COFINS, as pessoas jurídicas referidas § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir: (redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35/2001)
Fl. 836
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

I no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira;
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (...) ”
(grifo nosso)
E acrescenta a fiscalização que a Lei no 11.051, de 29/12/2004 (art. 30),
passou a tratar do “ato cooperativo”, permitindo sua exclusão da base de
cálculo das contribuições:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito, na apuração dos valores
devidos a título de Cofins e PIS – Faturamento, poderão excluir da base de
cálculo os ingressos decorrentes do ato cooperativo, aplicando-se, no que
couber, o disposto no art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, e demais normas relativas às cooperativas de produção
agropecuária e de infraestrutura.”
(grifo nosso)
Incumbe ainda destacar que o referido art. 30 teve nova redação dada pela Lei
no 11.196, de 21/11/2005, passando a dispor:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de transporte rodoviário de
cargas, na apuração dos valores devidos a título de Cofins e PISfaturamento,
poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato
cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas
às cooperativas de produção agropecuária e de infraestrutura.” (grifo nosso)
Sobre o tema decidiu o STJ, em duas ocasiões, também na sistemática
vinculante do artigo 543C
Fl. 837
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

do antigo CPC (atual artigo 1036 e seguintes do novo CPC, veiculado pela Lei
no 13.105/2015), sendo o resultado de observância obrigatória por este tribunal
administrativo, tendo em vista o artigo 62, § 2o do Anexo II do Regimento
Interno deste CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os REs 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas.
Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas
sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O Parecer do douto Ministério Público Federal é pelo provimento parcial
do Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS
sobre os atos cooperativos típicos e permitir a compensação tributária após o
trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
Fl. 838
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

(REsp 1.141.667/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 04/05/2016)”
(grifo nosso)
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
DO ART. 543C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a matéria
discutida nestes autos,
que trata dos atos típicos realizados pelas cooperativas. Da mesma forma, os
RREE 672.215 e 597.315, com repercussão geral, mas sem mérito julgado,
tratam de hipótese diversa da destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os
praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e
pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos
objetivos sociais. E, ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo
não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de
produto ou mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata de ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações entre
seus próprios associados (fls. 126), de forma a autorizar a não incidência das
contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4. O parecer do douto Ministério Público Federal é pelo desprovimento do
Recurso Especial.
5. Recurso Especial desprovido.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas.
(REsp 1.164.716/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
Em ambos os julgados, de observância obrigatória por este CARF, percebe-se
Fl. 839
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

que é fixada a tese de que “não incide a contribuição destinada ao
PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”.
Resta saber se o caso concreto trata de “atos cooperativos típicos”, recordando
que se está a analisar somente a Contribuição para o PIS/PASEP, visto que a
discussão de mesmo teor sobre a COFINS foi submetida a juízo na ação no
2001.61.02.0037939, que tem o seguinte andamento (conforme consulta ao
sítio do TRF da 3a Região, em www.trf3.jus.br):
(a) o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido do autor
concedendo parcialmente o requerido para o fim de suspender a exigibilidade
da COFINS ante a isenção prevista no art. 6o, inciso I, da Lei Complementar
no 70/91 quanto aos atos cooperativos próprios e em relação aos atos não
cooperativos continuar a recolher a COFINS segundo a base de cálculo
estabelecida pelo art. 2o da Lei Complementar 70/91, mantendo a alíquota de
3% introduzida pelo art. 8o da Lei 9.718/98 (não há notícias no processo sobre
a data em que teve ciência a fiscalização de tal medida, havendo menção
expressa à ação judicial apenas a partir da decisão da DRJ);
(b) no TRF da 3a Região, foi negado provimento ao recurso de apelação e à
remessa oficial, mantendo-se a decisão de piso (em 19/07/2006), e rejeitando-
se os embargos de declaração interpostos (em 10/01/2007);
(c) em questão de ordem suscitada, a turma do TRF da 3a Região anulou o
julgamento anterior, em 24/04/2008, havendo novo acórdão em 19/02/2009,
negando provimento à apelação da autora e dando parcial provimento à
apelação da União Federal e à remessa oficial, decidindo a Terceira Turma,
unanimemente, que:
“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADE
COOPERATIVA. LEI No 5764/71, MP No 18586/99, REEDIÇÕES E MP No
215835/01. FATURAMENTO OU RECEITA DECORRENTE DE ATO
NÃO COOPERATIVO. INCIDÊNCIA FISCAL. PRECEDENTES. LEI
9718/98. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE. ALÍQUOTA.
CONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 840
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

I. A Lei no 5.764/71 não foi recepcionada como lei complementar, para efeito
do artigo 146, III, "c", da Constituição Federal: o "adequado tratamento
tributário", previsto em favor de atos cooperativos, exige ação legislativa, e
não corresponde, necessariamente, à isenção.
II. A tese de ofensa ao princípio da isonomia, pela MPno 2.15835/01,
considerando o tratamento conferido somente às cooperativas de produção,
não legitima, como solução, a ampliação dos termos da legislação, em típica
atuação de legislador positivo, porque incompatível com a função do Poder
Judiciário no controle de constitucionalidade das leis.
III. A COFINS não incide sobre o lucro, mas receita ou faturamento,
conceitos inerentes a atividades como as praticadas, ainda que sem fins
lucrativos, pelas sociedades cooperativas.
IV. A intermediação de serviços prestados por cooperados a terceiros não se
insere no conceito legal de atos cooperativos próprios (artigo 79 da Lei no
5.764/71), para efeito de exclusão da cooperativa à tributação cogitada, não
podendo a norma, que repercute sobre a incidência fiscal, reduzindo-lhe o
alcance, ser, como pretendida, interpretada extensivamente, até porque tal
solução violaria, ademais e fundamentalmente, o princípio da universalidade e
da solidariedade social.
V O Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que é
inconstitucional a majoração da base de cálculo da COFINS, tal como
disciplinada no artigo 3o, § 1o, da Lei 9.718/98, porém, constitucional o
aumento da alíquota, alterada pelo artigo 8o.
VI – Apelação da autora improvida.
VII – Apelação da União Federal e remessa oficial parcialmente providas.”
(DOU de 10/03/2009) (grifo nosso)
(d) os embargos de declaração apresentados foram unanimemente rejeitados,
em 28/05/2009; e
(e) interposto recurso especial, aguardou-se decisão do REsp no 1.141.667
(com ementa aqui já transcrita), e julgamento de recurso extraordinário, sendo
o último andamento processual a redistribuição, por sucessão, em 16/02/2017.
Fl. 841
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Voltando à análise da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP, discutida
administrativamente, cabe verificar se as rubricas analisadas neste processo,
cujo sujeito passivo é cooperativa de crédito, são alcançadas pelo decidido nos
julgados do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
O contribuinte, ainda em sua impugnação, destaca que, como cooperativa de
crédito rural/agrícola, está obrigada pelo art. 84 da Lei no 5.764/1971 a operar
com associados, e que os rendimentos alheios à atividade cooperativista estão
sujeitos à tributação (fls. 201/211), reconhecendo que a ele se aplica o
tratamento previsto para as instituições financeiras (§ 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991) e que o BACEN, na Resolução no 3.442/2007, estabeleceu que a
cooperativa de crédito somente pode captar recursos de seus associados,
também se restringindo a operação de empréstimo a seus associados. Assim,
não existiria a possibilidade de operações financeiras com não associados
(terceiros), sendo a integralidade dos atos tida como “cooperativos próprios”.
Assim, e não havendo imputação fiscal em sentido contrário, está se aqui a
tratar dos atos a que se referem os REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG,
destacando ainda que o STF já se manifestou sobre a repercussão geral da
revogação da isenção a que se refere a defesa, constante na Medida Provisória
no 1.858/1999, no RE no 598.085/RJ (Tema 177: “Revogação, por medida
provisória, da isenção da contribuição para o PIS e para a COFINS concedida
às sociedades cooperativas”):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO.
ATO COOPERATIVO. COOPERATIVA DE TRABALHO. SOCIEDADE
COOPERATIVA
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
MÉDICOS.
POSTO
REALIZAR COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (NÃO COOPERADOS)
VENDA DE MERCADORIAS E DE SERVIÇOS SUJEITA-SE À INCIDÊNCIA
DA
COFINS,
PORQUANTO
AUFERIR
RECEITA
BRUTA
OU
FATURAMENTO ATRAVÉS DESTES ATOS OU NEGÓCIOS JURÍDICOS.
CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE “ATO NÃO COOPERATIVO” POR
EXCLUSÃO, NO SENTIDO DE QUE SÃO TODOS OS ATOS OU NEGÓCIOS
PRATICADOS COM TERCEIROS NÃO ASSOCIADOS (COOPERADOS), EX
VI, PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS TOMADORAS DE SERVIÇO.
Fl. 842
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

POSSIBILIDADE
DE
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
FISCAL
(ISENÇÃO DA COFINS) PREVISTO NO INCISO I, DO ART. 6°, DA LC No
70/91, PELA MP No 1.8586 E REEDIÇÕES SEGUINTES, CONSOLIDADA
NA ATUAL MP No 2.15835. A LEI COMPLEMENTAR A QUE SE REFERE O
ART. 146, III, “C”, DA CF/88, DETERMINANTE DO “ADEQUADO
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AO ATO COOPERATIVO”, AINDA NÃO FOI
EDITADA.
EX
POSITIS,
DOU
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
1. As contribuições ao PIS e à COFINS sujeitam-se ao mesmo regime
jurídico, porquanto aplicável a mesma ratio quanto à definição dos aspectos
da hipótese de incidência, em especial o pessoal (sujeito passivo) e o
quantitativo (base de cálculo e alíquota), a recomendar solução uniforme
pelo colegiado.
2. O princípio da solidariedade social, o qual inspira todo o arcabouço de
financiamento da seguridade social, à luz do art. 195 da CF/88, matriz
constitucional da COFINS, é mandamental com relação a todo o sistema
jurídico, a incidir também sobre as cooperativas.
3. O cooperativismo no texto constitucional logrou obter proteção e estímulo à
formação de cooperativas, não como norma programática, mas como mandato
constitucional, em especial nos arts. 146, III, c; 174, § 2°; 187, I e VI, e 47, §
7o,
ADCT. O art. 146, c, CF/88, trata das limitações constitucionais ao poder de
tributar, verdadeira regra de bloqueio, como corolário daquele, não se
revelando norma imunitória, consoante já assentado pela Suprema Corte nos
autos do RE 141.800, Relator Ministro Moreira Alves, 1a Turma, DJ
03/10/1997.
4. O legislador ordinário de cada pessoa política poderá garantir a
neutralidade tributária com a concessão de benefícios fiscais às cooperativas,
tais como isenções, até que sobrevenha a lei complementar a que se refere o
art. 146, III, c, CF/88. O benefício fiscal, previsto no inciso I do art. 6o da Lei
Complementar no 70/91, foi revogado pela Medida Provisória no 1.858 e
reedições seguintes, consolidada na atual Medida Provisória no 2.158,
Fl. 843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

tornando-se tributáveis pela COFINS as receitas auferidas pelas
cooperativas (ADI 1/DF, Min. Relator Moreira Alves, DJ 16/06/1995).
5. A Lei no 5.764/71, que define o regime jurídico das sociedades cooperativas
e do ato cooperativo (artigos 79, 85, 86, 87, 88 e 111), e as leis ordinárias
instituidoras de cada tributo, onde não conflitem com a ratio ora construída
sobre o alcance, extensão e efetividade do art. 146, III, c, CF/88, possuem
regular aplicação.
6. Acaso adotado o entendimento de que as cooperativas não possuem lucro ou
faturamento quanto ao ato cooperativo praticado com terceiros não
associados (não cooperados), inexistindo imunidade tributária, haveria
violação a determinação constitucional de que a seguridade social será
financiada por toda a sociedade, ex vi, art. 195, I, b, da CF/88, seria violada.
7. Consectariamente, atos cooperativos próprios ou internos são aqueles
realizados pela cooperativa com os seus associados (cooperados) na busca
dos seus objetivos institucionais.
8. A Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos recursos extraordinários
357.950/RS, 358.273/RS, 390.840/MG, Relator Min. MARCO AURÉLIO,
Tribunal Pleno, DJ 15082006, e 346.084/PR, Relator Min. ILMAR GALVÃO,
Relator p/ Acórdão
Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 01092006, assentou a
inconstitucionalidade da ampliação da base de cálculo das contribuições
destinadas ao PIS e à COFINS, promovida pelo § 1o do artigo 3o da Lei no
9.718/98, o que implicou na concepção da receita bruta ou faturamento como
o que decorra quer da venda de mercadorias, quer da venda de mercadorias e
serviços, quer da venda de serviços.
9. Recurso extraordinário interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL),
com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal de 1988, em face de
acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região, verbis:
TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA. LEI No. 5.764/71. COFINS.
MP N°. 1.858/99. LEI 9.718/98, ART. 3°, § 1° (INCONSTITUCIONALIDADE).
NÃO INCIDÊNCIA DA COFINS SOBRE OS ATOS COOPERATIVOS. 1. A
Fl. 844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998 (DOU de
16/12/1998) não tem força para legitimar o texto do art. 3°, § 1°, da Lei no.
9.718/98, haja vista que a lei entrou em vigor na data de sua publicação, em
28 de novembro de 1998. 2. É inconstitucional o § 1° do artigo 3o da Lei n°
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta para envolver a
totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas, independentemente da
atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil adotada. (RREE.
357.950/RS, 346.084/PR, 358.273/RS e 390.840/MG) 3. Prevalece, no
confronto com a Lei no. 9718/98, para fins de determinação da base de cálculo
da Cofins o disposto no art. 2° da Lei n° 70/91, que considera faturamento
somente a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviços de qualquer natureza.
4. Os atos cooperativos (Lei no. 5.764/71 art. 79) não geram receita nem
faturamento para as sociedades cooperativas. Não compõem, portanto, o fato
imponível para incidência da Cofins.
5. Em se tratando de mandado de segurança, não são devidos honorários de
advogado. Aplicação das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ. 6. Apelação
provida. (fls. 120/121).
10. A natureza jurídica dos valores recebidos pelas cooperativas e
provenientes não de seus cooperados, mas de terceiros tomadores dos serviços
ou adquirentes das mercadorias vendidas e a incidência da COFINS, do PIS
e da CSLL sobre o produto de ato cooperativo, por violação dos conceitos
constitucionais de “ato cooperado”, “receita da atividade cooperativa” e
“cooperado”, são temas que se encontram sujeitos à repercussão geral nos
recursos: RE 597.315RG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, julgamento em
02/02/2012, Dje 22/02/2012, RE 672.215RG, Relator Min. ROBERTO
BARROSO, julgamento em 29/03/2012, Dje 27/04/2012, e RE 599.362RG,
Relator Min. DIAS TOFFOLI, Dje13122010, notadamente acerca da
controvérsia atinente à possibilidade da incidência da contribuição para o PIS
sobre os atos cooperativos, tendo em vista o disposto na Medida Provisória no
2.158-33, originariamente editada sob o no 1.8586, e nas Leis nos 9.715 e
9.718, ambas de 1998.
Fl. 845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

11. Ex positis, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a
incidência da COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados pela
recorrida com terceiros tomadores de serviço, resguardadas as exclusões e
deduções legalmente previstas. Ressalvo, ainda, a manutenção do acórdão
recorrido naquilo que declarou inconstitucional o § 1o do art. 3o da Lei no
9.718/98, no que ampliou o conceito de receita bruta. (RE 598085, Relator(a):
Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe027 DIVULG 09022015
PUBLIC 10022015)
Os temas com repercussão geral assinalados no RE no 598.085/RJ são três,
cabendo, no caso, analisar o de número 323, que trata de “incidência do PIS
sobre os atos cooperativos próprios”, objeto do RE no 599.362, com trânsito
em julgado no seguinte sentido:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. Artigo 146, III, c, da
Constituição Federal. Adequado tratamento tributário.
Inexistência de imunidade ou de não incidência com relação ao ato
cooperativo. Lei no 5.764/71. Recepção como lei ordinária.
PIS/PASEP. Incidência. MP no 2.158-35/2001. Afronta ao princípio da
isonomia. Inexistência.
1. O adequado tratamento tributário referido no art. 146, III, c, CF é dirigido
ao ato cooperativo. A norma constitucional concerne à tributação do ato
cooperativo, e não aos tributos dos quais as cooperativas possam vir a ser
contribuintes.
2. O art. 146, III, c, CF pressupõe a possibilidade de tributação do ato
cooperativo ao dispor que a lei complementar estabelecerá a forma adequada
para tanto. O texto constitucional a ele não garante imunidade ou mesmo
não incidência de tributos, tampouco decorre diretamente da Constituição
direito subjetivo das cooperativas à isenção.
3. A definição do adequado tratamento tributário ao ato cooperativo se insere
na órbita da opção política do legislador.
Até que sobrevenha a lei complementar que definirá esse adequado
tratamento, a legislação ordinária relativa a cada espécie tributária deve, com
Fl. 846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

relação a ele, garantir a neutralidade e a transparência, evitando tratamento
gravoso ou prejudicial ao ato cooperativo e respeitando, ademais, as
peculiaridades das cooperativas com relação às demais sociedades de pessoas
e de capitais.
4. A Lei no 5.764/71 foi recepcionada pela Constituição de 1988 com natureza
de lei ordinária e o seu art. 79 apenas define o que é ato cooperativo, sem
nada referir quanto ao regime de tributação. Se essa definição repercutirá ou
não na materialidade de cada espécie tributária, só a análise da subsunção do
fato na norma de incidência específica, em cada caso concreto, dirá.
5. Na hipótese dos autos, a cooperativa de trabalho, na operação com
terceiros contratação de serviços ou vendas de produtos não surge como mera
intermediária de trabalhadores autônomos, mas, sim, como entidade
autônoma, com personalidade jurídica própria, distinta da dos trabalhadores
associados.
6. Cooperativa é pessoa jurídica que, nas suas relações com terceiros, tem
faturamento, constituindo seus resultados positivos receita tributável.
7. Não se pode inferir, no que tange ao financiamento da seguridade social,
que tinha o constituinte a intenção de conferir às cooperativas de trabalho
tratamento tributário privilegiado, uma vez que está expressamente
consignado na Constituição que a seguridade social “será financiada por toda
a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei” (art. 195, caput, da
CF/88).
8. Inexiste ofensa ao postulado da isonomia na sistemática de créditos
conferida pelo art. 15 da Medida Provisória 2.158-35/2001. Eventual
insuficiência de normas concedendo exclusões e deduções de receitas da base
de cálculo da contribuição ao PIS não pode ser tida como violadora do
mínimo garantido pelo texto constitucional.
9. É possível, senão necessário, estabelecerem-se diferenciações entre as
cooperativas, de acordo com as características de cada segmento do
cooperativismo e com a maior ou a menor necessidade de fomento dessa ou
daquela atividade econômica.
Fl. 847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

O que não se admite são as diferenciações arbitrárias, o que não ocorreu no
caso concreto.
10. Recurso extraordinário ao qual o Supremo Tribunal Federal dá
provimento para declarar a incidência da contribuição ao PIS/PASEP sobre
os atos (negócios jurídicos) praticados pela impetrante com terceiros
tomadores de serviço, objeto da impetração. (RE 599362, Relator(a): Min.
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe027 DIVULG 09022015
PUBLIC 10022015)” (grifo nosso)
Embora o julgado trate de cooperativas de trabalho, há conclusões da Suprema
Corte, como a atinente à inexistência de garantia constitucional de não
incidência, ou de sobreposição dos comandos da Lei no 5.764/1971 às normas
legais de tributação relativas a cada espécie tributária, que são válidas, a nosso
ver, a qualquer espécie de cooperativa.
Há, assim, que se buscar, no caso em análise, correta aplicação de todos os
ditames jurisprudenciais que são vinculantes para o CARF (repercussão geral e
recursos repetitivos).
Como no caso em análise não se controverte que se está a tratar
especificamente de atos entre a cooperativa de crédito e os cooperados, não se
aplica o teor do RE no 599.362, que se refere a operações com terceiros, mas
os REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, que fixam a tese de que “não
incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
típicos realizados pelas cooperativas”, ou seja, exclusivamente entre a
cooperativa e seus associados.
E, sendo tais disposições vinculantes para o CARF, entende-se que merece
provimento o recurso em relação à Contribuição para o PIS/PASEP, no caso
concreto, já recordando que não se conheceu do recurso em relação à COFINS,
por estar o tema submetido ao crivo do Poder Judiciário.
No mesmo sentido outras decisões deste CARF, inclusive decisão recente deste
colegiado, praticamente com a mesma formação, tratando de duas matérias
aqui decididas (decadência e incidência – naquele caso, em relação à
COFINS):
Fl. 848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

“COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITO. DECADÊNCIA PARCIAL DO
LANÇAMENTO. FALTA DE INFORMAÇÃO DAS SUPOSTAS RECEITAS DE
ATOS COOPERADOS EM DCTF E FALTA DE RECOLHIMENTO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 173 E NÃO 150, § 4o, AMBOS DO CTN.
INOCORRÊNCIA.
A interpretação da jurisprudência atual prevalente é a de que, em não
efetuado pagamento total ou parcial, a contagem decadencial deve ser dada
pelo artigo 173 do CTN e não pelo artigo 150, § 4o, do mesmo Código. No
caso concreto, o lançamento foi cientificado em 19/12/2006, abrangendo o
interregno de 31/01/2001 a 15/12/2004, vindo a contagem decadencial a se
iniciar no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (01/01/2002). A partir desta data até a ciência do
lançamento (19/12/2006), tem-se 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 18
(dezoito) dias, não ocorrendo decadência.
COFINS. COOPERATIVAS DE CRÉDITOS. EXCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO DAS RECEITAS DECORRENTES DOS ATOS PRATICADOS
COM SEUS ASSOCIADOS. ATOS TÍPICOS, PRÓPRIOS. LANÇAMENTO
PELA SUA INCLUSÃO. CANCELAMENTO.
É assente na jurisprudência pátria que há diferença entre atos praticados
pelas cooperativas com terceiros tomadores de serviços não associados e atos
em prol dos cooperados. Atos praticados com terceiros não associados são
receitas tributáveis para fins da COFINS. Atos cooperativos são ingressos,
logo, fora do campo de incidência das referidas contribuições.
Precedentes do STF em sede de repercussão geral (RE 598.085/RJ, DJe
10/02/2015, votação unânime e 599.362/RJ, DJe 10/02/2015, votação
unânime) e do STJ em regime de recursos repetitivos (REsp. 1.141.667/RS, 1a
Seção do STJ, v. u., DJe 04/05/2016 e REsp. 1.164.716/MG, 1a seção do STJ,
v. u., DJe 04/05/2016)” (Acórdão no 3401005.455, Rel. original Cons. André
Henrique Lemos, Relator Designado Ad Hoc Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime, sessão de 22. Out. 2018, presentes ao julgamento os Cons. Rosaldo
Trevisan, Marcos Antonio Borges, Tiago Guerra Machado, Lázaro Antonio
Souza Soares, André Henrique Lemos, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
Fl. 849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

Cássio Schappo e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco Ausente
justificadamente a Conselheira Mara Cristina Sifuentes)
(No mesmo sentido o Acórdão 3401003.817, unânime, sessão de 27. Jun. 2017)
(grifo nosso)
No mesmo sentido ainda decisões unânimes da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
“COOPERATIVA DE CRÉDITO. ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. LEI
5.764/71. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS.
Nos termos do artigo 62a do Regimento Interno do CARF, as decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543B e 543C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. No presente caso, o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento realizado na sistemática do artigo 543C
do Código de Processo Civil, entendeu que não são tributados pelo PIS e
pela Cofins os chamados atos cooperativos. Recursos Especiais1.164.716 e
1.141.667.” (Acórdão 9303005.043, Rel. Cons. Demes Brito, unânime, sessão
de 12. Abr. 2017) (No mesmo sentido o Acórdão 9303005.786, unânime,
sessão de 31. Out. 2017, e o Acórdão 9303006.205, Rel. Cons. Rodrigo da
Costa Pôssas , unânime, sessão de 13. Dez. 2017) (Destaque-se ainda que há
entendimentos em sentido contrário, pela irrelevância da distinção entre atos
cooperativos e não cooperativos, por voto de qualidade, nos Acórdãos
9303007.487 a 490, todos com Rel. Cons. Jorge Olmiro Lock Freire, sessão de
21. Nov. 2018)(grifo nosso)”

Manifesto minha concordância com o entendimento impecável do acórdão
recorrido, eis que já me manifestei nesse colegiado com o mesmo direcionamento – o que cito o
acórdão 9303-005.043 (mencionado no acórdão recorrido).

Entendemos que os REsp no 1.141.667/RS e no 1.164.716/MG, que fixam a
tese de que “não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos
Fl. 850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

típicos realizados pelas cooperativas”, ou seja, exclusivamente entre a cooperativa e seus
associados – aplica-se ao vertente caso.

Ademais, nessa linha, entendo que a Lei 11.051/04 apenas clarificou eventual
controvérsia sobre a extensão do decidido pelo STJ às cooperativas de crédito, apenas
elucidando a aplicação dessa decisão para as sociedades cooperativas de crédito – ao trazer o art.
30:
“Art. 30. As sociedades cooperativas de crédito e de transporte rodoviário de
cargas, na apuração dos valores devidos a título de Cofins e PIS-faturamento,
poderão excluir da base de cálculo os ingressos decorrentes do ato
cooperativo, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 15 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e demais normas relativas às
cooperativas de produção agropecuária e de infra-estrutura. (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005) .”

Ora, há vários eventos semelhantes contemplando decisão do STF pela
inconstitucionalidade de determinada norma, sem modulação dos efeitos, e que, somente
posteriormente é editada lei revogando o dispositivo legal declarado inconstitucional – para fins
de somente elucidar e clarificar o decidido pelo Tribunal superior. O que não quer dizer que a
Lei que revogou o enunciado trouxe um novo regramento com aplicação ex nunc, eis que a
referida norma nasceu inconstitucional, conforme decidido pelo r. tribunal.

Da mesma forma, não há que se falar que uma lei que trouxe enunciado
esclarecendo o decidido pelos Tribunais superiores (em sede de repercussão geral ou repetitivo,
sem modulação dos efeitos) pela não tributação de determinado evento não teria eficácia
excludente retroativa, eis que pensar assim restaria ignorar o decidido anteriormente pelos
tribunais em sede de repercussão geral, se emanado pelo STF ou, em sede de repetitivo, se
proferido pelo STJ.

Em vista de todo o exposto, negamos provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional.

Fl. 851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 9303-010.844 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.001379/2008-98

É o voto.

(Assinado digitalmente)
Tatiana Midori MIgiyama

Fl. 852
DF CARF MF
Documento nato-digital